Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-52.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Direitos autorais. ECAD. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Execução de obra musical e audiovisual em detrimento da prévia e expressa autorização dos titulares dos direitos autorais. Equiparação de dependências destinadas à hospedagem (quartos de hotel) a estabelecimento comercial. Fato de operadora de televisão por assinatura já

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Direitos autorais. ECAD. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Execução de obra musical e audiovisual em detrimento da prévia e expressa autorização dos titulares dos direitos autorais. Equiparação de dependências destinadas à hospedagem (quartos de hotel) a estabelecimento comercial. Fato de operadora de televisão por assinatura já realizar pagamento de direitos autorais ao ECAD não configura bis in idem. Precedentes do STJ. Demonstração, no caso, pelo réu, de que não há, ao menos no período reclamado, sonorização ambiental, externa aos quartos, afastada a condenação em tal aspecto. Também alterado o percentual de ocupação, suficientemente demonstrada pelo réu ocupação menor do que a calculada como média pelo ECAD. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000570723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000147-52.2018.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante LITO
PALACE HOTEL LTDA, é apelado ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO - ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento parcial ao recurso, vencido o 3o Juiz; tendo em vista o
julgamento não unânime e considerando o disposto no art. 942, "caput" e §1o do
CPC/2015, prossegue-se o julgamento, ficando convocados a integrarem a Turma
Julgadora o Desembargador Edson Luiz de Queiroz, como 4o Juiz e o
Desembargador César Peixoto, como 5o Juiz. O 4o Juiz acompanhou a divergência
e o 5o Juiz acompanhou o Relator. Portanto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso, vencidos o 3o Juiz e 4o Juiz. Acórdão com o Relator
Sorteado. Declara voto vencido o 3o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO, EDSON LUIZ DE
QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000147-52.2018.8.26.0495
APELANTE: Lito Palace Hotel Ltda.
APELADO: ECAD Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
COMARCA: Registro 01a Vara Cível
VOTO: 37511
Apelação. Ação com pedido condenatório. Direitos autorais.
ECAD. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do
réu. Execução de obra musical e audiovisual em detrimento
da prévia e expressa autorização dos titulares dos direitos
autorais. Equiparação de dependências destinadas à
hospedagem (quartos de hotel) a estabelecimento comercial.
Fato de operadora de televisão por assinatura já realizar
pagamento de direitos autorais ao ECAD não configura bis
in idem. Precedentes do STJ. Demonstração, no caso, pelo
réu, de que não há, ao menos no período reclamado,
sonorização ambiental, externa aos quartos, afastada a
condenação em tal aspecto. Também alterado o percentual
de ocupação, suficientemente demonstrada pelo réu
ocupação menor do que a calculada como média pelo
ECAD. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação com pedido condenatório promovida por
ECAD Escritório Central de Arrecadação e Distribuição em face de Lito Palace Hotel
Ltda..
Sentença proferida às fls. 421/425, em 07 de novembro de
2019, pelo E. Juiz de Direito Raphael Ernane Neves, cujo relatório adoto, na qual julgou
parcialmente procedente a ação para “a) determinar a suspensão da transmissão e a
retransmissão das obras ,até que seja obtida a devida autorização, nos termos dos artigos
68 e 105, da Lei 9.610/98, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia de descumprimento;
b) condenar o requerido ao pagamento de perdas e danos, devidos pela utilização, nos
quartos do hotel, das obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, através de
equipamentos de TV ali disponibilizados, em montante, a ser aferido na fase de
liquidação de sentença, como mencionado na fundamentação (período de 01/2015 até
01/2018 - levando-se em conta cinquenta e nove aposentos e a efetiva utilização e a taxa
de ocupação média da região Sudeste do Brasil - 50,63%), somados ao que tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencido e não pago no curso da demanda, corrigidos monetariamente pelos índices da
tabela do TJSP desde o mês de cada utilização, com juros de mora de 1% (um por
cento) desde a citação c) condenar o requerido ao pagamento de perdas e danos, devidos
pela utilização, na área comum, das obras musicais, lítero-musicais e fonogramas,
através de equipamentos de TV ali disponibilizados, em montante de R$ 308,89
(trezentos e oito reais e oitenta e nove centavos), referentes ao período de 07/2017 a
01/2018 somados ao que tiver vencido e não pago no curso da demanda, a ser aferido na
fase de liquidação de sentença, como mencionado na fundamentação (período de
01/2015 até 01/2018 - levando-se em conta cinquenta e nove aposentos e a efetiva
utilização), corrigidos monetariamente pelos índices da tabela do TJSP desde o mês de
cada utilização, com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação”. Restou o réu
condenado ao pagamento de 2/3 das custas e honorários advocatícios, o autor a 1/3,
arbitrados os honorários em 10% sobre o valor da condenação.
O réu apela (fls. 427/433). Argumenta, em síntese, que os
quartos de hotel são de acesso reservado, e não de execução pública ou frequência
coletiva, de modo que não é cabível a cobrança de direitos autorais. Afirma que os
documentos que demonstraram a ocupação efetiva de 22,5% não foram juntados aos
autos mas estão nas mídias digitais entregues na audiência. Afirma que a operadora de
TV a cabo já realiza o pagamento dos direitos autorais das obras que utiliza,
configurando bis in idem sua cobrança, agora, do réu. Afirma que comprovada
inexistência de sonorização ambiente, inclusive com concordância da autora, devendo
ser revertida tal condenação. Requer, por fim, seja reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 455/467).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 16 de junho de 2020.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Afasta-se, de início, as teses do réu/apelante de que nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria a título de pagamento de direitos autorais ao autor ECAD, seja por se tratar de
quartos de acesso reservado, seja por pagamentos por operadora de TV a cabo.
A rigor da Súmula 63 do Superior Tribunal de Justiça,
“são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de musicas em
estabelecimentos comerciais”. Embora a Lei n. 9.610/98 não deixe claro se a
disponibilização de televisores e rádios em dependências destinadas à hospedagem
constitui fato gerador de arrecadação pela autoridade competente, o Superior Tribunal
de Justiça vem se posicionando no sentido de que o quarto de hotel, ao menos para os
fins da lei autoral, e não da Lei no 11.771/08, devem ser tratados como locais de
frequência coletiva.
Também há tranquila jurisprudência no sentido de que não
configura bis in idem o fato de que as operadoras de televisão por assinatura (ou a cabo)
já pagarem pelos direitos autorais, porque se trata de questão diversa. A operadora de
televisão por assinatura paga os direitos autorais ao ECAD para transmitir as obras ao
usuário comum, excluídos aqueles que retransmitem, como é o caso do réu, aos seus
consumidores. De se ressaltar, aliás, que no próprio contrato firmado entre o Hotel réu e
a operadora de televisão por assinatura SKY (fls. 322/328) há cláusula expressa em tal
sentido (cláusula 5.7, fl. 325).
Em corroboração a ambas as teses, vejamos:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO
DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que fica preclusa a
controvérsia sobre a prescrição se o julgador afasta a sua ocorrência ao
sanear a causa e a parte interessada não interpõe, em seguida, o recurso
cabível. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial consolidado no
âmbito da Segunda Seção desta Corte é no sentido de que "a disponibilidade
de rádio e televisão em quartos de hotel é fato gerador de arrecadação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos autorais" (AgRg no REsp 996.975/SC, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 22/11/2016).
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 994.245/PR, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe 01/04/2020);
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE APARELHOS
TELEVISORES EM QUARTO DE HOTEL. COBRANÇA DE DIREITOS
AUTORAIS
PELO
ECAD.
POSSIBILIDADE.
TRANSMISSÃO
MEDIANTE
TV
POR
ASSINATURA.
BIS
IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a
jurisprudência do STJ, a simples disponibilização de aparelhos televisores
em quartos de hotel autoriza a cobrança da contribuição relativa aos direitos
autorais, sendo irrelevante que a transmissão tenha se dado mediante serviço
de TV por assinatura, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1560685/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
11/02/2020, DJe 18/02/2020);
RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ECAD. NÃO
PAGAMENTO. QUARTOS DE MOTEL OU HOTEL. TV POR
ASSINATURA.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
E
EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO. LEI 11.771/08. AUSÊNCIA DE REFLEXO NA
COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ARRECADAÇÃO DEVIDA.
1. Ação ajuizada em 29/9/2013. Recurso especial interposto em 26/8/2019.
Conclusão ao Gabinete em 22/11/2019. 2. O propósito recursal, além de
verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é analisar se,
após o advento da Lei 11.771/08, a execução de obras musicais,
literomusicais, audiovisuais ou fonogramas em quartos de hotéis e motéis
exige prévia e expressa autorização dos respectivos titulares, ensejando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento de valores a título de direitos autorais. 3. Devidamente
analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional. 4. De acordo com a jurisprudência
consolidada do STJ, a disponibilização de aparelhos radiofônicos e
televisores em quartos de hotéis e motéis autoriza a cobrança de direitos
autorais. 5. Para fins dessa cobrança, é irrelevante que a execução não
autorizada de obras musicais e audiovisuais tenha se dado a partir da
disponibilização de aparelho televisor com equipamento receptor do sinal de
TV a cabo ou TV por assinatura. Precedentes. 6. Não há conflito entre
aquilo que estatui o art. 23, caput, da Lei 11.771/08 e a disciplina conferida
aos direitos autorais pelo art. 68, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 9.610/98,
sobretudo em razão do critério da especialidade e por tratarem de temas
diversos: enquanto o primeiro cuida de definição de "meio de hospedagem",
o segundo trata dos deveres de quem executa obras protegidas por direitos
autorais.
Precedentes.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
(REsp
1849320/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020).
Diante
destas
considerações,
não
há
qualquer
irregularidade na cobrança de retribuição pelo uso indevido pelo réu de obras musicais
ou audiovisuais nos quartos destinados à hospedagem.
Ademais, nos termos do artigo 99, da Lei n. o 9.610/98, o
autor tem exclusiva prerrogativa de arrecadar e distribuir, em todo o território nacional,
a receita auferida a título de direitos autorais, em decorrência da utilização pública, por
parte dos diversos tipos de usuários de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas.
Por outro lado, no que tange à sonorização ambiental (fora
dos quartos) e à taxa efetiva de ocupação dos quartos, a sentença deve ser reformada.
O próprio preposto do ECAD, em depoimento pessoal
prestado na audiência de fls. 408/411, afirma que a televisão que existia fora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer quarto, como som ambiente, teria sido retirada por volta de 2013, 2014, ou
seja, antes do período nesta ação reclamado. Nada é devido, portanto, a título de
sonorização ambiental (que tinha sido estipulado na inicial pela autora em R$308.89
fl. 11).
No que diz respeito à ocupação efetiva, o réu apresentou,
em audiência, arquivo no qual demonstra, detalhadamente, a ocupação dos seus quartos,
com separação dos que possuem e dos que não possuem aparelho televisor, inclusive
com os números das notas fiscais, tudo a demonstrar que a ocupação efetiva, pela qual
deve ser condenado, corresponde a 22,5%, e não 50.63%, média da região Sudeste
calculada pelo ECAD.
Anote-se que apresentado o documento (disponível na
mídia com endereço eletrônico à fl. 449), foi concedido prazo ao autor para
manifestação (fl. 408), sem que este tenha se manifestado (fl. 412).
Nestes termos, mantida a condenação do réu ao pagamento
de perdas e danos devidos em razão da utilização dos quartos do hotel, mas alterado o
percentual da taxa de ocupação média, bem coimo afastada a condenação ao pagamento
de perdas e danos em razão de sonorização ambiental, nas áreas comuns.
Sem alteração na distribuição da sucumbência, ainda
mínima a da parte autora.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000147-52.2018.8.26.0495
Comarca: Registro
Apelante: Lito Palace Hotel Ltda
Apelado: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad
JUIZ: RAPHAEL ERNANE NEVES
VOTO No 21.528
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com
a
devida
vênia
do
insigne
Relator,
Desembargador PIVA RODRIGUES, ouso divergir do voto por ele prolatado, ainda que
parcialmente, para dar integral provimento ao recurso e julgar a ação improcedente.
Como será demonstrado, a divergência é, apenas,
com relação à cobrança de direitos autorais em razão da disponibilização de aparelhos
de televisão e som, nos quartos do hotel administrado pela empresa ré, cumprindo
destacar minha inteira concordância com sua decisão de reforma da sentença no que
pertine à sonorização ambiental, posto que, como consignou o nobre Relator em seu
voto, “a televisão que existia fora de qualquer quarto, com o som ambiente, teria sido
retirada por volta de 2013, 2014, ou seja, antes do período nesta ação reclamado”
(verbis).
Registre-se, inicialmente, que se de um lado é
matéria incontroversa a existência de aparelhos de televisão e som nos quartos da
empresa hoteleira ré, contendem as partes a respeito da legitimidade da cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos autorais decorrente da utilização de forma habitual e contínua de obras
musicais, literomusicais e audiovisuais, por referidos aparelhos.
E,
assim
sendo,
forçoso
é
concluir
pela
improcedência do pedido, o que se decide de acordo com o princípio de livre
convencimento do juiz que também informa o Código de Processo Civil.
Respeitada a convicção do MM. Juiz de Primeiro
Grau que motivou a sentença apelada que terminou sendo referendada pelo
Desembargador Relator - no ponto objeto da divergência, a presente ação deve ser
julgada integralmente improcedente, posto ser inadmissível a cobrança de direitos
autorais em razão da disponibilização de aparelhos de aparelhos de televisão e som, nos
quartos do hotel administrado pela ré, pela simples razão de se tratarem de locais de
acesso reservado, constituindo-se o uso dos referidos equipamentos em mera opção dos
próprios hóspedes.
Com efeito, ainda que não se desconheça a
existência da corrente jurisprudencial em sentido contrário apontada pelo culto Relator,
a melhor exegese do artigo 68, da Lei no 9.610/98, relativamente à necessidade de
expressa autorização para utilização de obras musicais, literomusicais e fonogramas em
locais públicos ou de frequência coletiva, é aquela que considera que, por força do que
preceitua o artigo 23, da Lei no 11.771/2008, o quarto de hotel não pode ser tido por
local “de frequência coletiva”.
Confira-se a redação do epigrafado preceito legal:
“Art. 23.
Consideram-se
meios
de
hospedagem
os
empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços
de alojamento temporário, ofertados em unidades de
frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem
como outros serviços necessários aos usuários, denominados
de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento
contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária.” (grifei)
Ora, ao contrário do que sustenta o autor, os
aposentos dos hotéis não podem ser considerados como locais de frequência coletiva,
como sugere a genérica e, portanto, imprecisa, redação do parágrafo 3o do artigo 68, da
Lei no 9.610/98, na medida em que é inequívoco que a proteção buscada pelo aludido
diploma legal, refere-se à sonorização ambiental promovida em locais públicos ou de
frequência coletiva, não podendo o intérprete da lei se circunscrever à leitura literal do
dispositivo sem considerar o seu propósito.
Sobre o tema, por encerrar verdadeira lição, impõe-
se a transcrição do entendimento esposado pelo eminente Desembargador EGÍDIO
GIACOIA, com assento na 3a Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte, no
julgamento do Apelação no 9131099-96.2007.8.26.0000:
“Tocante
à
cobrança
dos
direitos
autorais
pela
retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos
comerciais,
respeitado
judicioso
entendimento
jurisprudencial em contrário, necessário ponderar que a
sonorização ambiental, uso de aparelho de TV e rádio, em
quarto de hotel/flat deve ser examinada de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especialíssima, em face de seu caráter individual e de uso
exclusivo pelo próprio hóspede.
É bem verdade que a matéria em julgamento já se
encontrava pacificada pela jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, inclusive com a edição da Súmula 63,
assim redigida: "São devidos direitos autorais pela
retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos
comerciais”.
Com a edição da Lei n°. 9.610/98, a questão no que se refere
a aferição de lucro direto ou indireto pela exibição da obra
artística passou para segundo plano, observando-se apenas a
circunstância de sua exibição ter sido promovida pública ou
em local de frequências coletiva.
Assim, o E. Superior Tribunal de Justiça passou a
interpretar de forma genérica os hotéis como sendo lugares
de frequência coletiva (art. 3o da Lei n°. 9.610/98).
Entretanto, não se pode perder de vista que o uso de
aparelho de TV e rádio em quarto de hotel/flat já recebia
tratamento diferenciado pela jurisprudência.
Pondere-se que são locais de acesso reservado, constituindo-
se o uso do aparelho de televisão em mera opção do próprio
hóspede.
(...)
Ressalte-se também que pela Lei n°. 11.771/2008 (art. 23), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quarto oferecido por hotel/flat passou a ser caracterizado
como unidade de frequência individual. Assim, não pode
prevalecer a referência genérica constante do artigo 68, § 3o,
da Lei n°. 9.610/98, em relação às dependências destinadas à
hospedagem, em razão do que não mais pode subsistir o
entendimento anterior.”.
No mesmo sentido, tem-se o seguinte julgado
prolatado por esta 9a Câmara de Direito Privado:
“EMENTA: Apelação. Sentença de improcedência. ECAD.
Existência de aparelho de som e de TV no interior de
quartos de hotel. Hotel que não tem o controle da
reprodução. Disponibilização aos hóspedes dos aparelhos.
Reprodução que, se e quando ocorre, não é feita pelo hotel.
Inexistência de exibição pública de caráter coletivo. Artigo
23 da Lei 11.771/2008. Sentença mantida. Recurso NÃO
PROVIDO.”
(...)
Não há qualquer violação a direito autoral, tanto que o réu
não tem controle sobre quais obras estariam sendo
executadas dentro de cada apartamento, Aliás, sequer sabe
se há algum aparelho ligado, quanto mais o conteúdo
acessado pelo hóspede.
E,
quando
se
trata
desta
circunstância,
extrai-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, que
não
há
a
violação,
porque
a
transmissão/execução/reprodução não é coletiva e com o
intuito de lucro.
(...)
“... Mais recentemente, a ministra Nancy Andrighi, da Terceira Turma,
destacou que, a partir de 1998, a legislação passou a conter o que o STJ
já vinha decidindo há quase uma década. A Lei n. 9.610/98 que alterou,
atualizou e consolidou a legislação sobre direitos autorais
não
considera mais relevante aferir lucro direto ou indireto pela exibição da
obra, mas tão somente a circunstância de se ter promovido sua exibição
pública em local de frequência coletiva.”
(...)
Ora, por este texto, extraído do próprio sítio do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que somente será
passível de cobrança se e quando se tratar de exibição
pública em local de frequência coletiva (Nancy Andriguhi).
Veja-se especialmente o seguinte trecho:
Em outra ocasião, o ministro Passarinho reiterou essa
avaliação: a sonorização ambiental nas áreas comuns do
hotel, caso do bar e restaurante nele existentes, enseja o
pagamento de direitos autorais.
Por aí se vê que, na situação dos hotéis, somente a sonorização
em ambientes de circulação geral, em que o estabelecimento tem
o controle, a escolha e a disponibilidade quanto à transmissão, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se pode falar em cobrança, nos termos pretendidos na
inicial.” (Apelação no 0006835.16.2013.8.26.0562, Relatora
SILVIA STERMAN, j. 07.07.2015)
Ademais, a determinar, também, a improcedência
da ação, tem-se as seguintes judiciosas considerações manifestadas pelo insigne
Desembargador EGIDIO GIACOIA no V. Aresto retro referido:
“Por outro lado, não se pode olvidar que a cobrança de
direitos
autorais
pela
utilização
eventual
de obras
fonográficas por meio da disponibilização de televisores com
acesso à rede de canais abertos nos quartos de hotel
caracteriza evidente duplicidade de cobrança, uma vez que
as próprias emissoras e redes de televisão já os pagam aos
titulares dos direitos sobre as obras porventura empregadas,
em razão de sua transmissão, conforme reconhecido pela C.
6a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal, na
Apelação n°. 990.10.284204-5, da relatoria do i. Des. Vito
Guglielmi, v.u., j . em 26.08.2010.”
No mesmo diapasão, além dos pertinentes julgados
citados pela ré em contestação, mais precisamente as fls. 306/307, colhe-se, também, o
judicioso V. Acórdão a seguir transcrito, prolatado pelo insigne Desembargador A. C.
MATHIAS COLTRO, que, aliás, também teve sua ementa citada em contestação:
“EMENTA: Ação de cobrança Direitos autorais Sonorização,
ambiente e exibição de obras audiovisuais em quartos de motel
Quarto de motel que não pode ser tido como espaço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inteligência do artigo 23 da Lei no 11.771/08 Local, ademais, que
se enquadra no conceito de casa, inserto no artigo 5o, XI, da
Constituição
da
República
Direitos
autorais
indevidos
Precedentes deste Egrégio Tribunal Sentença mantida - Apelo
desprovido.
(...)
No caso, são cobrados pelo ECAD valores a título de direitos
autorais,
decorrentes
de
sonorização
ambiental,
provenientes de aparelhos de radiodifusão e televisão
instalados, nos quartos de um hotel administrado pelo
demandado.
Todavia e pese o entendimento o quanto afirmado pelo
autor, tem-se pela improcedência dos pedidos deduzidos na
inicial, como decidido em primeiro grau.
Conquanto a norma do artigo 68 da Lei no 9.610/98 traga
expressa vedação à utilização de obras teatrais, composições
musicais ou lítero-musicais e fonogramas em representações
e execuções públicas, sem que ocorra a prévia e expressa
autorização do autor ou do titular, como visto, ensejando, no
caso do descumprimento, o ajuizamento de demanda
indenizatória, não se mostra razoável estender aos quartos
de um motel a natureza de espaço público, mormente em
razão do advento da Lei no 11.771/2008, que dispõe sobre a
Política Nacional do Turismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme o disposto no artigo 23 do referido diploma legal:
“Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou
estabelecimentos, independentemente de sua forma de
constituição, destinados a prestar serviços de alojamento
temporário, ofertados em unidades de freqüência individual e
de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços
necessários aos usuários, denominados de serviços de
hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual,
tácito ou expresso, e cobrança de diária.”
Ora, diante da novel legislação, os serviços de televisão e
radiodifusão nos quartos de hotel e/ou motel não podem ser
equiparados à sonorização em local público, até e porque
são locais em que se busca a privacidade, podendo, inclusive,
ser abrangido pelo conceito de casa, inserto no artigo 5o, XI,
da Constituição da República.
Aliás e segundo o magistério de José Afonso da Silva1:
“Casa, aí é espaço ocupado como moradia e residência (casa,
apartamento, palácio, palacete, cabana, choça, choupana,
barraco, o quarto de hotel ou de pensão) ou em que alguém
tem sua instalação particular (escritório, oficina)”. (não há
grifo no original)
Vale referir, ainda, a excerto do voto proferido pelo
eminente Min. Massami Uyeda, nos autos do REsp
740358/MG, que, apesar de vencido, serve como uma luva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese em comento:
“A questão que, ao meu ver, adquire realce é a de adequar-se
a exegese legal à hipótese em tela, em que se está a exigir o
direito autoral de execução de composição musical, por meio
de reprodução ou retransmissão, em motéis. Segundo o atual
entendimento, a nomenclatura “frequência coletiva” destina-
se não só aos locais comuns dos estabelecimentos que
descreve, porque tal interpretação não estaria conforme ao
que dispõe a mencionada Lei, considerando-se que o
importante na nova Lei de Direitos Autorais é a vedação para
que a comunicação ao público, por qualquer meio ou
processo, nos locais de frequência coletiva (in casu, um
motel), pudesse ser feita sem o pagamento dos direitos autorais
correspondentes.
Conforme tal linha de raciocínio, o legislador incluiu os
motéis dentre aqueles lugares considerados como de
frequência coletiva, tendo, ainda, especificado que se tratava
de representação, execução ou transmissão de obras literárias,
artísticas ou científicas, e que a junção dos dois conceitos
legais teria afastado na nova Lei a circunstância de haver tão-
somente os aparelhos de rádio ou de televisão, porque existiria
em qualquer caso a transmissão de obras protegidas pelo
direito autoral.
Observe-se, inicialmente, que a Lei n. 9.610/98 prevê no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 4o que: “Interpretam-se restritivamente os negócios
jurídicos sobre os direitos autorais” (grifo desta Relatoria).
Na situação em destaque ocorre o que a doutrina denomina de
“lacunas de conflito”, as quais surgem toda vez que duas
normas, no mesmo sistema, contrapõem-se sem que haja uma
regra que nos permita decidir entre elas, observando-se que
aquelas requerem um sistema ordenado e satisfatório de
normas. Segundo o Prof. Tercio Sampaio Ferraz Junior, “Um
tipo peculiar dessa espécie é a lacuna técnica, também
chamada intra legem, que ocorre quando o legislador
estabelece uma norma, sem fornecer as condições de sua
aplicabilidade”.
Ainda conforme o Prof. Tercio, “O sistema das normas toma
aqui claramente o sentido de uma totalidade planificada e até
certo ponto objetiva, à medida que, para que uma lacuna seja
constatada, não basta que o legislador tenha, conscientemente,
deixado uma questão em aberto, sendo necessário que a ordem
jurídica, como tal, exija a regra que falta. [...] Patente é uma
lacuna resultante da falta de uma norma que regule uma
situação, e latente é a lacuna que nasce do caráter muito
amplo da norma. No primeiro caso, não há norma específica.
No segundo, ela existe, mas deixa de fazer uma restrição
considerada necessária”; “O sistema das normas seria dotado,
nesse caso, de uma dinamicidade própria, capaz de revelar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lacunas, e, num momento subsequente, fornecer as condições
de seu preenchimento.” (in Introdução ao Estudo do Direito,
3a ed., 2001, Ed. Atlas, São Paulo, págs. 216/218; 291).
O Pretório Excelso, na sua missão de definição de conceitos
no nível constitucional, deixou assente que, lato sensu, no
sistema jurídico brasileiro, o espaço público distingue-se do
espaço privado de uma casa (STF, ADI-MC n. 1969/DF,
Tribunal Pleno, v.u., j. 24/03/1999, DJ 5/3/2004, pág. 13,
Ementário 2142-2/282). No mesmo julgado, o eminente
Ministro Marco Aurélio bem observou não existirem direitos
fundamentais absolutos, o que não significaria se poder
admitir limitação discrepante da Carta da República.
Na observância desse contexto, dentro deste será realizada
exegese sobre qual o alcance da expressão “execuções
públicas”, contida no caput do art. 68 da Lei n. 9.610/98.
O art. 4o da Lei n. 9.610/98 determina que sejam interpretados
de modo restritivo os negócios jurídicos sobre os direitos
autorais, e, dentro desse espírito, deve ser observada a
expressão “em locais abertos ao público” , constante do inciso
XVI do art. 5o da Constituição Federal/88.
Com efeito.
O augusto Supremo Tribunal Federal já decidiu que: ”[...] o
conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-
constitucional a que se refere o art. 5o, XI, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fundamental, reveste -se de caráter amplo, pois compreende,
na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer
compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de
habitação coletiva e (c) qualquer compartimento habitado não
aberto ao público [...] Esse amplo sentido conceitual da noção
jurídica de 'casa' revela-se plenamente consentâneo com a
exigência constitucional de proteção à esfera de liberdade
individual e de privacidade pessoal” (HC n. 82788/RJ, Rel.
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, v.u., j. 12/4/2005, DJ
2/6/2006, pág. 43, Ementário 2235-1/179).
Segundo Allan Rocha de Souza, ”[...] todos os direitos
privados têm limitações [...]” e “[...] não poderia ser diferente
no âmbito do dos direitos autorais [...]”. “[...] observa-se [...]
uma assimetria entre a despatrimonialização do direito civil a
partir de sua constitucionalização e, em nosso caso, elevação
do princípio de proteção da dignidade humana a uma das
finalidades essenciais do Estado, e o que tem acontecido com
os movimentos internacionais e nacionais de proteção autoral,
onde nota-se, principalmente nas três últimas décadas, uma
ampliação do processo de privatização de seus usos, restrição
dos usos livres legalmente autorizados, expressando-se nas
'tendências patrimonialista, argentária, antisocial, que preside
tantas de nossas novas leis de propriedade intelectual,'
afetando as próprias bases dos direitos autorais, que 'estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hoje corroídas por uma evolução economicista, que sufoca
preocupações culturais.' Diante disso, vislumbra-se um
processo diverso, e não justificado, do que acontece com as
demais áreas do direito civil, processo este que é na verdade
assemelhado ao desenvolvimento histórico inicial do direito
civil, talvez por seu tardio reconhecimento em comparação
com os demais ramos civilísticos, repetindo os direitos autorais
agora, com o neo liberalismo, o período de apogeu da doutrina
liberal,
em
sacrifício
dos
interesses
coletivos
que
necessariamente o compõem.” (in A Função Social dos
Direitos Autorais , Ed. Faculdade de Direito de Campos,
Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, págs.274/275).
Nos termos acima expostos, deve ser ressaltado que um quarto,
como espaço em que uma (ou mais) pessoa(s) busca(m)
privacidade, não pode ser compreendido como local de
frequência coletiva. Por mais transitório que seja o lapso a que
esteja submetida a posse do dormitório (de hotel ou de motel),
somente poderá ingressar no espaço delimitado pelo cômodo
se o(s) possuidor(es) assim o permitir(em). Nesta hipótese,
ocorre a proteção dos aposentos de modo individualizado,
como se fosse
uma residência particular.
Deve ser ressaltado que o caput do art. 68 da Lei n. 9.610/98
determina que as execuções sejam públicas; já o parágrafo 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do mesmo artigo considera um motel como local de frequência
coletiva. Assim sendo, como aplicação de exegese, existem
duas alternativas: ou o parágrafo está dizendo mais que o
caput, o que juridicamente não é possível, ou infere-se a
“frequência coletiva” do parágrafo 3o como um dos elementos
integrantes do conceito de “execuções públicas” , conclusão
esta conforme o princípio da razoabilidade (apud RECASÉNS
SICHES, Luis. Tratado General de Filosofia del Derecho , 1a
ed., Editorial Porrua S.A., México, 1959, pág. 428;
Experiência jurídica, naturaleza de la cosa y Lógica
'razonable' ”, Publicaciones de Diánoia, Fondo de Cultura
Económica, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, 1971, pág. 499).
No tocante às áreas comuns (como corredores, halls e
saguões) , de livre acesso, franqueado a todos, são realmente
espaços públicos por natureza.
Entretanto, pretender-se a extensão da natureza de espaço
público a quartos individualizados de motéis, tal entendimento
extrapola os limites do razoável. Na desarmonia entre as
previsões do caput e do parágrafo do artigo da legislação em
tela, deverá prevalecer o primeiro, por questão de
hermenêutica jurídica.
Por fim, deve ser destacado que o consumidor final deste tipo
de serviço (hotelaria lato sensu) é que será onerado ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois quanto mais obrigações forem impostas, não se olvide que
o prestador de serviços não irá arcar passivamente com os
custos operacionais que forem sendo adicionados, pois no
final da equação do preço a ser pago pela prestação do serviço
já terá sido acrescido o impacto da cobrança do postulado
encargo ora em tela. Não se trata de mera conjectura
hipotética, e sim de lógica empresarial (a busca do lucro).”
Nesse mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal,
conforme
se
constata
das
apelações
nos
9185564-2006.8.26.0000 (Rel. Des. Paulo Alcides, 6a Câmara
de
Direito
Privado,
j.
17.02.2011,
v.u.),
0021171-
3.2010.8.26.0008 (Rel. Des. João Pazine Neto, 3a Câmara de
Direito
Privado,
j.
26.07.2011,
v.u.),
apel.
1003232-50.2017.8.26.0602 (Rel. Des. Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j.
14.03.2018), bem como esta E. Câmara, nos autos da
apelação no
0197907-28.2010.8.26.0100, deste Relator.” (Apelação no
1019302-57.2016.8.26.0577, 5a Câmara de Direito Privado, v.
u., j. 11.04.2018).
Logo, é de rigor acolher integralmente o pleito
recursal da ré para afastar pretensão de cobrança de direitos autorais em razão da
disponibilização de aparelhos de televisão e som nos quartos do hotel por ela
administrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dou integral provimento ao recurso
da ré para julgar a ação improcedente, condenando o autor no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por
cento), sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, do Código de
Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER PIVA RODRIGUES
119B347A
8
24
Declarações de
Votos
JOSE APARICIO COELHO PRADO NETO
11C2B5F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000147-52.2018.8.26.0495 e o código de confirmação da tabela acima.